Tribunal: TJES
Processo: 5028130-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028130-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DE JESUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DEFERIDA. TEMA 1161 STF. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento dos medicamentos BISALIV POWER FULL 1:100 THC 0,3%, CBD 20MG/ML, 48 FRASCOS/ANO, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos, alegando ser portadora de artrose em ambos os joelhos, causando dor crônica intratável e crepitação articular, que são responsáveis por dificultar sua locomoção e transtorno de insônia.

2. A sent
ença julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

3.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do TEMA 1161, firmou a tese de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamento que, embora não possua registro na anvisa, tem a sua importação autorizada pela referida agência reguladora, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

4. No caso dos autos, a incapacidade econômica do recorrente resta evidenciada pelo deferimento da gratuidade de justiça postulada, bem como pela declaração acostada aos autos de origem, não havendo indícios de alto poder aquisitivo familiar.

5. No que se refere à imprescindibilidade clínica do tratamento (artrose em ambos os joelhos) encontra-se demonstrada na hipótese dos autos, notadamente diante do laudo que relata a utilização prévia de fármacos, conforme se pode inferir do laudo médico acostado à inicial, pelo qual o médico que acompanha a paciente consigna que o recorrente faz “
uso esporádico de AINEs (antiinflamatórios não esteroidais), analgésicos comuns, analgésicos opioides (como codeína) e relaxantes musculares, sem efeitos sobre a intensidade ou duração de sua dor crônica, com frequentes idas ao pronto-atendimento para analgesia via endovenosa”.

6. Nesta senda, a prova documental constante dos aut
os revelam que a utilização de medicamentos anteriores com pouca eficácia no seu quadro, e, por outro lado, há evidências que a utilização do medicamento cujo princípio ativo é a
cannabis
, apresentam bons resultados para o tratamento da dor crônica, sendo imprescindível no controle da patologia e na melhora da qualidade de vida da requerente.

7. Logo, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 1161 aplica-se ao caso dos presentes autos, de modo que a sentença de piso merece ser reformada.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Espírito Santo forneça ao requerente o medicamento BISALIV POWER FULL 1:100 THC 0,3%, CBD 20MG/ML, 48 FRASCOS/ANO, nos termos dos laudos médicos anexos. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

9. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)